Tribunal: TJDFT
Processo: 0714979-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÕES INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a condenação de restituir ao Distrito Federal a quantia recebida a título de remuneração durante contrato de trabalho temporário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece do vício de omissão quanto à: (i) manifestação quanto à tese defensiva de que a presunção de veracidade das supostas faltas advindas do ponto eletrônico devem ser afastadas pelo depoimento pessoal da testemunha que confirmou a situação fática de ajuste das escalas e a compensação das horas; (ii) incongruência dos valores pleiteados pelo Distrito Federal a título de ressarcimento, já que o montante pleiteado pelas ditas faltas imputaria em restituição de 94% do total, apesar da prova de que a apelante compareceu em todos os plantões previamente acordados com sua chefia imediata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”
----------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1805382, 07024152020228070018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024; Acórdão 1639581, 07006439020208070018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022